Tribunal: TJDFT
Processo: 0748301-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748301-62.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DI RESENDE, TIAGO DI RESENDE, MALEVAL ALVES DE RESENDE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL DI RESENDE, TIAGO DI RESENDE e MALEVAL ALVES DE RESENDE contra decisão exarada nos autos da Execução 0002333-30.2015.8.11.0029, em curso no Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJMT. A partir da análise das razões de recorrer (ID. 53338167), é possível confirmar que o instrumento de agravo é endereçado ao Eg. TJMT, com referência aos autos de origem, em trâmite no Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível de Canarana-MT, e sem qualquer referência a processo em curso neste Eg. TJDFT. Há de se concluir que não se trata de simples equívoco na denominação do recurso, ou de erro material sanável. O preparo não foi recolhido, ao fundamento de que a guia no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso só pode ser emitida após o protocolo da peça (sic). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto interposto em Tribunal absolutamente incompetente para sua análise. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o Tribunal não poderá adentrar à análise do mérito recursal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pelos agravantes se refere à decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível de Canarana-MT, que indeferiu Impugnação à Arrematação, nos autos da Execução n. 0002333-30.2015.8.11.0029. É de se reconhecer, portanto, que houve erro grosseiro na interposição do recurso, que utilizou da plataforma do Sistema PJE associada ao TJDFT, em que pese a vasta documentação processual submetida, que se refere ao processo em curso no Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível de Canarana-MT. Notável que, cotejando os fatos com o endereçamento à Eg. Corte de Justiça do Mato Grosso, os recorrentes pretendiam interpor o recurso por intermédio do Sistema PJE-TJMT. A partir desta percepção, reconheço a incompetência absoluta para analisar o agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível de Canarana-MT. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023 às 16:20:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora